Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGUE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ALIMENTANDA. FILHA MAIOR. DEVER DE CUIDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de assistência mútua.
2. Todavia, esta obrigação não é permanente, e sim transitória, devendo-se considerar, além do binômio necessidade-possibilidade, a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o início e a data do pedido de desoneração (STJ. 3a Turma. REsp 1.829.295-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/03/2020)
3. Na hipótese, considerando que a obrigação alimentar é transitória, tendo sido observado o tempo decorrido de mais de 30 anos de prestação alimentícia, cumulados com a diminuição da possibilidade do Alimentante, e que a Alimentanda ex-cônjuge possui renda oriunda de benefício assistencial e recebe ajuda da filha para o custeio de parte das despesas, a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser mantida.
4. O Autor logrou êxito em demonstrar a alteração em sua capacidade financeira, e na redução da necessidade da ex-cônjuge.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.